Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-72.2020.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006199-72.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JEAN MEDINA DE CARVALHO - CPF: 042.889.261-22 (APELANTE), MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ - CPF: 121.069.698-30 (VÍTIMA), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), VALDEMAR JUNIOR DE ALMEIDA BORGES - CPF: 032.229.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOARES DA ROCHA - CPF: 593.714.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.003.954-35 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSYA GABRIELLE DE SOUSA SILVA - CPF: 017.962.041-02 (VÍTIMA), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (APELADO), ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENSÃO –
REFORMA DA DOSIMETRIA
– TERCEIRA FASE –
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO
– IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na aplicação da diminuição
em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– PRETENSÃO –
REFORMA DA DOSIMETRIA
– PRIMEIRA FASE – REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NA PENA-BASE – VIABILIDADE –
JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO
– READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA –
TERCEIRA FASE –
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA PELA NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO
– IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
PENA REDIMENSIONADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na aplicação da diminuição
em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.

Pena de multa readequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1006199-72.2020.8.11.0055,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde
Jean Medina de Carvalho
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, condenou
Ernandes Canuto da Silva,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, os acusados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 86463210). Em suas razões buscam:

Em relação ao acusado
Jean Medina de Carvalho,
que
seja aplicada na terceira fase a fração de 2/3 no reconhecimento da tentativa.

Já o acusado
Ernandes Canuto da Silva,
requer

o redimensionamento do
quantum
aplicado na pena-base, vez que sua exasperação encontra-se sem fundamentação idônea, bem como requer seja aplicada na terceira fase a fração de 2/3 no reconhecimento da tentativa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida incólume a sentença objurgada (Id. 86463217).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 89634498), sintetizando com o seguinte entendimento:

“Apelação Criminal – Latrocínio, na forma tentada [art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida redução da pena-base do réu ERNANDES CANUTO DA SILVA, na fração de 1/6 [um sexto] – inviabilidade – majoração proporcional e razoável – 2. Almejada redução da pena de ambos os recorrentes, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual de 2/3 [dois terços] - inadmissibilidade – proximidade da consumação – manutenção do decisum que se impõe – P elo des provimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1006199-72.2020.8.11.0055,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde
Jean Medina de Carvalho
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, condenou
Ernandes Canuto da Silva,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...) Consta da investigação criminal que no dia 16 de agosto de 2020, por volta das 22h40min, em frente a residência localizada na Rua 14-A, nº 1562-W, Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Jean Medina de Carvalho e Ernandes Canuto da Silva, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) caminhonete Toyota Hilux (cor prata, ano 2019, placa QCE0715/MT) pertencente às vítimas Marcelo Rodrigo Lopes da Cruz e Thassya Gabrielle de Sousa Cruz. Verifica-se, ainda, que durante a execução do crime contra o patrimônio, os denunciados tentaram ceifar a vida das vítimas, pois durante o crime de roubo tentado, praticado mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, foram efetuados disparos contra Marcelo e Thassya, sendo certo que somente não consumaram o crime de latrocínio, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes criminosos.

Segundo restou apurado, os denunciados Jean Medina de Carvalho e Ernandes Canuto da Silva, em prévio ajuste de vontades, planejaram na cidade de Campo Novo do Parecis/MT a prática de roubos/latrocínios de caminhonetes nesta cidade de Tangará da Serra/MT, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, consistente em 1 (um) revólver calibre .38 (nº série 1248145) e respectivas munições.

Chegando na cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados tomaram um táxi e passaram por diversos bairros, tendo identificado uma caminhonete no interior de uma residência localizada no Jardim Itália, pertencente às vítimas Marcelo e Thassya, onde mais tarde, já por volta das 22h, ocultaram-se em um terreno baldio ao lado da casa e ali aguardaram a chegada das vítimas com o veículo.

Ato contínuo, por volta das 22h40, as vítimas chegaram em sua residência e ao abrirem o portão eletrônico para entrarem com o veículo, os denunciados saíram do terreno que estavam escondidos e, estando o denunciado Jean com a arma de fogo em punho, anunciaram o roubo.

Destarte, mediante violência e grave ameaça, os denunciados passaram a exigir que as vítimas entregasse o veículo, porém, a fim de potencializar o temor nas vítimas, o denunciado Jean efetuou um disparo em direção dos ocupantes do veículo, atingindo o para-brisa (laudo pericial em anexo) e o banco traseiro esquerdo do automóvel, somente não ceifando a vida das pessoas que ali estavam em razão do erro na execução do tiro.

Na sequência, o ofendido Marcelo engatou marcha ré no veículo e saiu em alta velocidade, fugindo do local, evitando-se com isso a consumação do roubo da caminhonete, instante em que o denunciado Jean efetuou outros disparos em direção às vítimas, mas novamente errou na execução dos tiros.

Logo mais à frente, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que empreendeu diligências e conseguiu localizar e deter os denunciados Jean e Ernandes ainda em posse da arma de fogo e munições, intactas e deflagradas (ID 42273915), no momento em que adentravam em um táxi para sair do local.

Os denunciados Jean e Ernandes confessaram a tentativa de latrocínio e foram reconhecidos formalmente pela vítima Marcelo (ID 42273920). (...)”

Inicialmente, informo que a defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, assim passo a análise dos recursos, de forma individual.

DO APELANTE JEAN MEDINA DE CARVALHO.

A defesa busca a reforma da r. sentença para que seja aplicada na terceira fase a fração de 2/3 no reconhecimento da tentativa.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição do trecho da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...)
Indo à
terceira fase
da aplicação da pena, verifico a presença da causa de aumento descrita no art. 70, primeira parte do CP, razão por que, EXASPERO a pena na fração de um sexto (1/6), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas (
MARCELO RODRIGUES LOPES DA CRUZ
e
THASSYA GABRIELLE DE SOUZA
), eis que os réus tinham a intenção de atingir o patrimônio de ambas as vítimas, razão porque,
ELEVO a pena VINTE E TRÊS (23) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Outrossim, ainda na
terceira fase dosimétrica,
vislumbro a presença da causa de diminuição de pena da tentativa, descrita no artigo 14, inciso II, do CP, haja vista que, por circunstâncias alheias a sua vontade, o réu não consumou o intento delituoso, ademais, analisando detidamente o iter criminis percorrido, constato que, a priori, se aproximou da consumação do delito, pois, o réu
JEAN,
após ter realizado um disparo de arma de fogo na direção das vítimas, somente não o acertou por circunstâncias alheias a sua vontade (erro na execução e fuga da vítima), talvez ausência de técnica para tanto, razão pela qual, ATENUO a reprimenda em um terço (1/3), chegando ao quantum de
QUINZE (15) anos, SEIS (06) meses e VINTE (20) dias de reclusão.
(...)”

Denota-se da leitura acima que o douto magistrado aplicou a fração de 1/3 [um terço], vez que o acuso não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto a majoração da redução pela tentativa, melhor sorte não socorre ao apelante.

Disciplinando a matéria, o art. 14 do Código Penal estabelece:

“Art. 14. Diz-se o crime:

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salva disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”

Na terceira fase, foi reconhecida a tentativa, bem como o percurso intermediário do iter criminis pelo acusado, fundamentando a redução da pena em 1/3 [ um terço]. Diferentemente do alegado pela defesa, o acusado não ficou longe da consumação do delito, pois o mesmo atirou contra a vítima, porém por circunstâncias alheias a sua vontade não acertou.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INACOLHIMENTO – TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE NO MÍNIMO SETE VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA – 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – ACOLHIMENTO PARCIAL –RECONHECIMENTO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA SENTENÇA, COM EQUÍVOCO NO CÁLCULO - SANÇÃO REDIMENSIONADA EM BENEFÍCIO DO APELANTE - 5. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Deve ser aplicada a pena basilar acima do mínimo legal, de modo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, porquanto evidenciado, nestes autos, que a sentenciante grau avaliou corretamente as circunstâncias do crime, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.

2. Deve ser revista a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico quando não fundamentado adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal. Ademais, o aumento correspondente às majorantes deve ser realizado, tal como preconiza a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto.

3. Se, no crime de roubo, há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios de diversas vítimas, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes. A propósito, este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

4.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
. No entanto, deve ser retificado o cálculo que aplicou a redução mínima, quando a fundamentação levada a efeito pela julgadora na sentença reconheceu como escorreita a fração intermediária de metade, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

5. Provimento parcial do apelo. (N.U 0011294-03.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO PARQUET – IMPOSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE REFLETIU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ATA DE JULGADA – 2. PRETENSÃO DAS PARTES DE READEQUAR A FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL E REJEIÇÃO DO DEFENSIVO – AGENTE QUE PERCORREU TODO A TOTALIDADE DO ITER CRIMINIS, REALIZANDO ATOS EXECUTÓRIOS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Nos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento de atenuantes e agravantes exige o prévio debate entre as partes e o devido registro na ata de julgamento. Assim, preenchidos os requisitos, in casu, em razão da confissão do réu, com acréscimo à excludente de ilícita, assim como da sustentação da tese de legítima defesa pela defesa técnica, revela-se escorreita a incidência da benesse, cujo redutor se dá em parâmetro justo e amparado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 1/6.

2. Assente
o entendimento de que a fração de redução da pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 46, TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).
Logo, comprovado que o réu exteriorizou todos os atos executórios, cujo resultado alcançou a internação da vítima para cuidados médicos, de rigor a incidência do menor coeficiente fracionário previsto em lei.

- Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido. (N.U 1001108-05.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (g.n) ”

Desta forma, inviável a aplicação da tentativa em seu patamar máximo [2/3], preservando-a em 1/3, tendo em vista o
iter criminis
percorrido no caso concreto.

DO APELANTE ERNANDES CANUTO DA SILVA.

A defesa o redimensionamento do
quantum
aplicado na pena-base, vez que sua exasperação encontra-se sem fundamentação idônea, bem como requer seja aplicada a fração de 2/3 na tentativa.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição do trecho da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...)
A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal é de reclusão, de vinte (20) anos a trinta (30) anos, e multa.

A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus
antecedentes

não são bons, eis que analisando o documento em anexo, constato que o réu ostenta três (03) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, sendo que nessa fase serão utilizadas duas (02) como maus antecedentes, senão, vejamos.

A
primeira
proferida nos autos de Código Apolo nº 79330, que tramitou perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do CP e 244-B, c/c artigo 70, todos do CP, cujos fatos ocorreram no dia 12/06/2016 (antes dos fatos) e, o trânsito em julgado se deu no dia 05/10/2020 (antes dos fatos).

A
segunda
proferida nos autos de Código Apolo nº 89043, que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca Jaciara/MT, pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu no dia 04/09/2017.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos para descortinar acerca de sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime.

As
circunstâncias

são próprias do tipo penal em questão.

As

consequências

são normais à espécie do delito mencionado.

O
comportamento da vítima

não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, negativado por duas (02) condenações, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando a fração de um quinto (1/5), atingindo o quantum de
VINTE E QUATRO (24) anos de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, eis que em que pese o réu não ter confessado que tinha a intenção de matar as vítimas para subtrair o bem, ele confessou outros elementos que ajudaram na convicção desse Juízo quanto a prática delitiva. Na mesma senda, vislumbro a incidência da circunstância agravante da reincidência, visto que, analisando detidamente os registros em anexo, constato que o réu foi definitivamente condenado no procedimento tombado sob o
Código Apolo nº 117656
, que tramitou no Juízo da Terceira Vara Criminal de Jaciara/MT, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, IV do do Código Penal, cujo decisum transitou em julgado no dia 17/12/2018, razão pela qual, diante da COMPENSAÇÃO entre as referidas circunstâncias, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de
VINTE E QUATRO (24) anos de reclusão.

Indo à
terceira fase
da aplicação da pena, verifico a presença da causa de aumento descrita no art. 70, primeira parte do CP, razão por que, EXASPERO a pena na fração de um sexto (1/6), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas (
MARCELO RODRIGUES LOPES DA CRUZ
e
THASSYA GABRIELLE DE SOUZA
), eis que os réus tinham a intenção de atingir o patrimônio de ambas as vítimas, razão pela qual,
ELEVO a pena VINTE E OITO (28) anos de reclusão.

Outrossim, ainda na
terceira fase dosimétrica,
vislumbro a presença da causa de diminuição de pena da tentativa, descrita no artigo 14, inciso II, do CP, haja vista que, por circunstâncias alheias a sua vontade, o réu não consumou o intento delituoso, ademais, analisando detidamente o iter criminis percorrido, constato que, a priori, se aproximou da consumação do delito, pois, o corréu
JEAN,
após ter realizado um disparo de arma de fogo na direção das vítimas, somente não o acertou por circunstâncias alheias à sua vontade, talvez ausência de técnica para tanto, razão pela qual, ATENUO a reprimenda em um terço (1/3), chegando ao quantum de
DEZOITO (18) anos e OITO (08) meses de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 70, todos do CP, em
DEZOITO (18) anos e OITO (08) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
VINTE E CINCO (25) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (16/10/2020), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o quantum da pena imposta, esta deverá ser cumprida em
REGIME INICIAL

FECHADO
, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso I) e 77 (caput), ambos do CP. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que
“A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios”
(HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o douto magistrado ficou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos maus antecedentes. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, desta forma, compensou-as, visto que são igualmente preponderantes, mantendo a pena provisória em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Na terceira fase constatou a causa de aumento prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, aplicando a fração de 1/6 [um sexto], chegando a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, contudo, constatou a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do mesmo Códex, razão pela qual, diminuiu a pena na fração de 1/3 [um terço], ante o
inter criminis
percorrido, chegando a pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. ”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. ”

Entendo oportuno elucidar a circunstância judicial que foi considerada desfavorável ao apelante:

Quanto aos
Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante informou 02 (duas) ações penais com transito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, o que restou devidamente fundamentado.

Noutro ponto, registra-se que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)”

Entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto).

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico-a fração para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante, qual seja, maus antecedentes.

Desse modo, a pena-base passa a ser de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto a majoração da redução pela tentativa, melhor sorte não socorre ao apelante.

Disciplinando a matéria, o art. 14 do Código Penal estabelece:

“Art. 14. Diz-se o crime:

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salva disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”

Na terceira fase, foi reconhecida a tentativa, bem como o percurso intermediário do iter criminis pelo acusado, fundamentando a redução da pena em 1/3 [ um terço]. Diferentemente do alegado pela defesa, o acusado não ficou longe da consumação do delito, pois o mesmo atirou contra a vítima, porém por circunstâncias alheias a sua vontade não acertou.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INACOLHIMENTO – TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE NO MÍNIMO SETE VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA – 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – ACOLHIMENTO PARCIAL –RECONHECIMENTO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA SENTENÇA, COM EQUÍVOCO NO CÁLCULO - SANÇÃO REDIMENSIONADA EM BENEFÍCIO DO APELANTE - 5. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Deve ser aplicada a pena basilar acima do mínimo legal, de modo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, porquanto evidenciado, nestes autos, que a sentenciante grau avaliou corretamente as circunstâncias do crime, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.

2. Deve ser revista a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico quando não fundamentado adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal. Ademais, o aumento correspondente às majorantes deve ser realizado, tal como preconiza a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto.

3. Se, no crime de roubo, há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios de diversas vítimas, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes. A propósito, este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

4.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
. No entanto, deve ser retificado o cálculo que aplicou a redução mínima, quando a fundamentação levada a efeito pela julgadora na sentença reconheceu como escorreita a fração intermediária de metade, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

5. Provimento parcial do apelo. (N.U 0011294-03.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO PARQUET – IMPOSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE REFLETIU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA ATA DE JULGADA – 2. PRETENSÃO DAS PARTES DE READEQUAR A FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL E REJEIÇÃO DO DEFENSIVO – AGENTE QUE PERCORREU TODO A TOTALIDADE DO ITER CRIMINIS, REALIZANDO ATOS EXECUTÓRIOS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Nos crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento de atenuantes e agravantes exige o prévio debate entre as partes e o devido registro na ata de julgamento. Assim, preenchidos os requisitos, in casu, em razão da confissão do réu, com acréscimo à excludente de ilícita, assim como da sustentação da tese de legítima defesa pela defesa técnica, revela-se escorreita a incidência da benesse, cujo redutor se dá em parâmetro justo e amparado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 1/6.

2. Assente
o entendimento de que a fração de redução da pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 46, TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).
Logo, comprovado que o réu exteriorizou todos os atos executórios, cujo resultado alcançou a internação da vítima para cuidados médicos, de rigor a incidência do menor coeficiente fracionário previsto em lei.

- Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido. (N.U 1001108-05.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (g.n) ”

Desta forma, inviável a aplicação da tentativa em seu patamar máximo [2/3], preservando-a em 1/3, tendo em vista o
iter criminis
percorrido no caso concreto.

Assim, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase:
Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Sendo compensada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), mantenho a pena provisória em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª fase:
O douto magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, aplicando a fração de 1/6 [um sexto], razão pelo qual mantenho o
quantum
, chegando a pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, contudo, constatou-se também a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do mesmo Códex, e em razão do
inter criminis
percorrido, fora fixada a fração de 1/3 [um terço], a qual mantenho e aplico, chegando a
pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 08 (oito) dias-multa, e mantenho os demais termos da sentença.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto, contudo em relação ao acusado
Jean Medina de Carvalho, nego provimento
, já em relação ao acusado
Ernandes Canuto da Silva
,
dou parcial provimento
, apenas para readequar o
quantum
aplicado na pena-base, chegando a pena definitiva de
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 08 (oito) dias-multa,
mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021